Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-02.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Questionamento de conduta de fornecedora (cobrança e apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.